Tribunal: TJES
Processo: 5002049-46.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002049-46.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADEVAIR DOS SANTOS CORREA
RECORRIDO: SERGIO VIEIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
. RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO RECONHECIDA. REGRA DO ART. 134 DO CTB MITIGADA. VENDA INCONTESTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedente pedido autoral, condenando o requerido a pagar todos os débitos perante o DETRAN.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a responsabilidade do antigo proprietário por infrações de trânsito e penalidades registradas após a suposta alienação do veículo, diante da ausência de comunicação formal da venda ao órgão executivo de trânsito.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. Nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, a falta de comunicação de transferência ao órgão competente atrai a responsabilidade solidária do alienante por penalidades e encargos até a efetiva anotação no registro do DETRAN.

04. Entretanto, verifico que tal regra deve ser mitigada, conforme entendimento jurisprudencial. Com a venda do veículo e sua entrega a terceiro, o negócio jurídico se concretizou, exonerando o vendedor das obrigações tributárias e infrações de trânsito referentes ao veículo desde o momento de sua venda, e a eventual não comunicação da venda à autoridade de trânsito, não descaracteriza o negócio celebrado.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Entendo que as razões recursais não merecem acolhimento, devendo a r. sentença de primeiro grau ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

__________

Dispositivo relevante citado
: CTB, Art. 134
.

Jurisprudência relevante citada
: .(TJ-SP - AC: 10311866920178260053 SP 1031186-69 .2017.8.26.0053, Relator.: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 11/05/2020, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/05/2020)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5002049-46.2024.8.08.0047

RECORRENTE: ADEVAIR DOS SANTOS CORREA

RECORRIDO: SERGIO VIEIRA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ALCENIR JOSE DEMO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA
. RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO RECONHECIDA. REGRA DO ART. 134 DO CTB MITIGADA. VENDA INCONTESTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedente pedido autoral, condenando o requerido a pagar todos os débitos perante o DETRAN.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a responsabilidade do antigo proprietário por infrações de trânsito e penalidades registradas após a suposta alienação do veículo, diante da ausência de comunicação formal da venda ao órgão executivo de trânsito.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. Nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, a falta de comunicação de transferência ao órgão competente atrai a responsabilidade solidária do alienante por penalidades e encargos até a efetiva anotação no registro do DETRAN.

04. Entretanto, verifico que tal regra deve ser mitigada, conforme entendimento jurisprudencial. Com a venda do veículo e sua entrega a terceiro, o negócio jurídico se concretizou, exonerando o vendedor das obrigações tributárias e infrações de trânsito referentes ao veículo desde o momento de sua venda, e a eventual não comunicação da venda à autoridade de trânsito, não descaracteriza o negócio celebrado.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Entendo que as razões recursais não merecem acolhimento, devendo a r. sentença de primeiro grau ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

__________

Dispositivo relevante citado
: CTB, Art. 134
.

Jurisprudência relevante citada
: .(TJ-SP - AC: 10311866920178260053 SP 1031186-69 .2017.8.26.0053, Relator.: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 11/05/2020, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/05/2020)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer movida por SERGIO VIEIRA DOS SANTOS em face de ADEVAIR DOS SANTOS CORREA. Narra o autor que em 20/10/2017 compareceram ao Cartório para dar Fé Pública a transferência do veículo. Foi acordado que o comprador ADEVAIR transferiria o veiculo para sua titularidade em no máximo 30 dias, porem não foi feito.

Aduz o autor que consta débito de R$15.863,49 (quinze mil e oitocentos e sessenta e três reais e quarenta e nove centavos) em desfavor do vendedor, oriundas de IPVA, licenciamentos, multas recebidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no período em que o veículo já estava em posse com comprador.

Foi proferida Sentença (ID 16336649) que julgou parcialmente procedente o pleito autoral:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL E IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, para:

a)
determinar que a parte autora realize a transferência do veículo perante o DETRAN, em consonância com o previsto no art. 134 do CTB; e

b)
condenar a parte requerida ao pagamento de todos os débitos perante o DETRAN, no montante total de R$15.863,49 (quinze mil oitocentos e sessenta e três reais e quarenta e nove centavos), devendo ser corrigido monetariamente a partir da data dos vencimentos originais, com incidência de juros moratórios a partir da data da citação (art. 405 do CC).

Julgo extinto o processo, com resolução de mérito na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, foi interposto Recurso Inominado pelo requerido, pugnando pela reforma da sentença, sustentando que a responsabilidade pelos débitos deve ser solidária, afirmando que por mais que o Recorrente não tenha realizado a transferência, o Recorrido também não a efetuou no prazo legal.

O recorrido apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Defiro a gratuidade de justiça ao Recorrente, por estar demonstrada sua hipossuficiência econômica, nos termos da legislação processual civil aplicável.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

A controvérsia consiste em definir quem é o responsável pelos débitos perante o DETRAN.

Nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, o alienante de veículo automotor deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão executivo de trânsito no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de continuar respondendo solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da efetiva comunicação.

Entretanto, verifico que tal regra deve ser mitigada, conforme entendimento jurisprudencial:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. IPVA E MULTAS DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO POR INFRAÇÕES COMETIDAS APÓS A VENDA DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN . COMPROVAÇÃO DA VENDA. REGRA DO ARTIGO 134 DO CTB MITIGADA
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a norma contida no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro deve ser mitigada
, tendo em vista a orientação de que, havendo notícia da transferência do veículo, embora tardia, inexiste a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas em momento posterior à tradição do bem. Hipótese em que o autor comprovou a alienação dos veículos a terceiro .
Irrelevância da comunicação da venda ao órgão de trânsito. Inaplicabilidade do art. 134 do CTB, uma vez provada a tradição do veículo.
Responsabilidade solidária do antigo proprietário não caracterizada . Parcial procedência do pedido. Sentença reformada. Recurso provido.(TJ-SP - AC: 10311866920178260053 SP 1031186-69 .2017.8.26.0053, Relator.: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 11/05/2020, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/05/2020)

Ademais, conforme dispõe o artigo 1.267 do Código Civil, a transferência de bens móveis se dá pela simples tradição do bem ao adquirente e não pelo seu registro no órgão competente.

Dessa forma, com a venda do veículo e sua entrega a terceiro, o negócio jurídico se concretizou, exonerando o vendedor das obrigações tributárias e infrações de trânsito referentes ao veículo desde o momento de sua venda, e a eventual não comunicação da venda à autoridade de trânsito, não descaracteriza o negócio celebrado.

Sendo assim, coaduno com o entendimento do juízo a quo:

No mérito, a questão central gira em torno de quem é a responsabilidade dos débitos perante o DETRAN. Neste ponto, cabe ressaltar que, embora o art. 134 do CTB afirme que tal responsabilidade é solidária, a jurisprudência do C. STJ entende pela sua flexibilização quando a venda do veículo é inconteste, visto que a análise deve ser feita à luz do Código Civil.

Dessa forma, resta claro que a responsabilidade sobre os débitos contraídos após a venda do veículo é de quem o adquiriu, ora parte requerida.

Portanto, entendo que as razões recursais não merecem acolhimento, devendo a r. sentença de primeiro grau ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, porém sua exigibilidade está suspensa por força do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)